Tribunal: STF
Processo: HC 243391
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão no regime fechado.



    Alega o impetrante, em síntese, ausência de justa causa para a busca pessoal e a necessidade de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Aduz, ainda, desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.



    Requer, ao final:



“Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Writ para declarar ilícitas as provas de autoria e materialidade delitiva, absolvendo-se o paciente com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal ou desclassificar a conduta de tráfico de drogas para a conduta de porte de drogas para o consumo pessoal. Subsidiariamente, fixar o regime inicial semiaberto.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Em primeiro lugar, analiso o alegado malferimento ao art. 244 do Código de Processo Penal. E, ao fazê-lo, constato que o dispositivo não foi violado, uma vez que a busca pessoal foi realizada em razão da fundada suspeita que recaiu sobre o agravante. 



    Confira-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ fl. 309): 



    Cabe reiterar que, na hipótese, existia um cenário de fundada suspeita de que o réu estivesse na posse de substâncias entorpecentes, a emprestar juridicidade à abordagem realizada pelos agentes públicos, não havendo que se falar em prova ilícita. 



    Isto porque, segundo os relatos dos guardas municipais (fls. 06/07 e mídia de fls. 171/172), o acusado foi visto agachado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, bem como correu ao ser alertado, por um motociclista, da presença da viatura. Além disso, LUÍS GUILHERME, ao ser encontrado, entregou aos agentes 07 porções de cocaína e a quantia de R$ 130,00 que estavam em sua posse. 



    Portanto, o agravante, além de estar em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, correu ao ser alertado por terceira pessoa da chegada da viatura. 



    Neste sentido:



    (...)



    O exame do pleito de absolvição ou de desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, por sua vez, reclamaria ampla incursão nos elementos probatórios, o que, a teor do disposto na Súmula n. 7 desta Corte, não se admite em âmbito de recurso especial. 



    Tal orientação tem sido sufragada de forma pacífica no âmbito desta Corte:



    (...)



    Por fim, verifica-se que o regime fixado não comporta censura. 



    No caso, concluiu a Corte de origem que "a múltipla reincidência do réu, a quantidade e a natureza das drogas (atente-se para o elevado potencial lesivo da cocaína e do 'crack' para a saúde pública) justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, sem o que não haveria suficiente reprovação e prevenção do crime" (e-STJ fl. 318). 



    De fato, a quantidade da pena aplicada e a reincidência do agravante autorizam a fixação do regime mais gravoso. 



    Confira-se:



    (...)



    Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e nesta parte negar-lhe provimento.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente